Tribunal: TJES
Processo: 5009818-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, nos autos da ação penal n.º 5000304-49.2024.8.08.0041, que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, sob a imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ilegalidade da prisão como decorrência automática da investigação policial e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, postulando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, ou se se amparou apenas na gravidade abstrata do delito; (ii) estabelecer se a prisão decorreu automaticamente da investigação policial, sem respaldo em elementos concretos; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação criminal, como interceptações telefônicas e extração de dados de celular, que indicam sua participação ativa em organização voltada para o tráfico de drogas, com diálogo direto com o suposto líder do grupo.

4. A decisão judicial analisou de forma específica os fatos e a posição hierárquica do paciente na associação criminosa, demonstrando a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva.

5. A custódia cautelar visa resguardar a ordem pública, diante da prática reiterada do tráfico de drogas em contexto associativo, o que justifica a adoção da medida mais gravosa.

6. A conversão da prisão temporária em preventiva ocorreu após manifestação fundamentada do Ministério Público e apreciação judicial, afastando a tese de prisão automática decorrente da investigação.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não se sobrepõem à presença de indícios robustos de autoria e à necessidade da prisão para prevenir a continuidade das atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a participação do acusado em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

2. A conversão da prisão temporária em preventiva não configura ilegalidade quando precedida de análise judicial e representação fundamentada do Ministério Público.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.939/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN de 11.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009818-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIGUEL ARCANJO JUVENCIO BARRETO

COATOR: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________
________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, nos autos da ação penal n.º 5000304-49.2024.8.08.0041, que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, sob a imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ilegalidade da prisão como decorrência automática da investigação policial e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, postulando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, ou se se amparou apenas na gravidade abstrata do delito; (ii) estabelecer se a prisão decorreu automaticamente da investigação policial, sem respaldo em elementos concretos; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação criminal, como interceptações telefônicas e extração de dados de celular, que indicam sua participação ativa em organização voltada para o tráfico de drogas, com diálogo direto com o suposto líder do grupo.

4. A decisão judicial analisou de forma específica os fatos e a posição hierárquica do paciente na associação criminosa, demonstrando a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva.

5. A custódia cautelar visa resguardar a ordem pública, diante da prática reiterada do tráfico de drogas em contexto associativo, o que justifica a adoção da medida mais gravosa.

6. A conversão da prisão temporária em preventiva ocorreu após manifestação fundamentada do Ministério Público e apreciação judicial, afastando a tese de prisão automática decorrente da investigação.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não se sobrepõem à presença de indícios robustos de autoria e à necessidade da prisão para prevenir a continuidade das atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a participação do acusado em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

2. A conversão da prisão temporária em preventiva não configura ilegalidade quando precedida de análise judicial e representação fundamentada do Ministério Público.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.939/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN de 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MIGUEL ARCANJO JUVENCIO BARRETO,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
, diante de ato coator praticado nos autos da ação penal de n.º 5000304-49.2024.8.08.0041.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de: (1) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, que estaria amparada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Aduz, ainda, (2) a ilegalidade da prisão decretada como mera decorrência da investigação policial e (3) ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente.

Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 14402034.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 14552950.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer que consta do ID 14589025 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MIGUEL ARCANJO JUVENCIO BARRETO,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
, diante de ato coator praticado nos autos da ação penal de n.º 5000304-49.2024.8.08.0041.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de: (1) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, que estaria amparada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Aduz, ainda, (2) a ilegalidade da prisão decretada como mera decorrência da investigação policial e (3) ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente.

Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Consta dos autos que o ora paciente e outros cinco corréus estão sendo acusados dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Constou da denúncia que:

“no dia 17 de abril de 2023, por volta das 17:33 horas, sob o comando de Jadson, os denunciados Geydson e Valcemir, transportavam, de forma livre e consciente, para fins de comércio ilícito de entorpecentes 88 (oitenta e oito) pinos de substância similar a cocaína e 01 (uma) porção de substância similar a crack, (...). no mesmo dia e horário o denunciado GEYDSON mantinha no interior de sua residência, sobre a televisão, do cômodo indicado por sua genitora, 20 (vinte) pinos de cor roxa com substância similar a cocaína, 05 (cinco) buchas grandes de substância similar a maconha, 3 (três) pedras de substância similar a crack, sendo 01 (uma) do tamanho de uma bola de beisebol, a quantia de 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie e 01 (uma) balança de precisão. (...)”.

Especificamente quanto ao paciente, a denúncia narra que “o denunciado MIGUEL ARCANJO JUVENCIO BARRETO, vulgo “MB”, estava, inicialmente, na ordem hierárquica, abaixo de Valcemir, que por sua vez, recebia as ordens do líder Jadson, e era o responsável por intermediar a venda do entorpecente direto ao usuário”.

Após detida análise, verifiquei que a decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva (ID 40945278, dos autos originários) e a que indeferiu o subsequente pedido de revogação (ID 70935554, dos autos originários) não estão desprovidas de fundamentação concreta.

O decreto prisional não se lastreou apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos da investigação, que apontaram para a possível participação do paciente em uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na localidade de Jaqueira, distrito da zona rural do Município de Presidente Kennedy/ES.

Nesse contexto, a decisão que decretou a preventiva destacou que as interceptações telefônicas e a extração de dados de celular revelaram diálogos nos quais o paciente discute abertamente a prática da traficância e sua aliança com o suposto líder do grupo, o corréu Jadson.

Tais elementos constituem indícios robustos de autoria e demonstram a gravidade concreta da conduta.

Consoante mencionei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a existência de uma estrutura associativa para a prática reiterada do tráfico de drogas indica maior grau de reprovabilidade da conduta e um risco acentuado de reiteração delitiva, o que justifica a adoção da medida mais gravosa para acautelar o meio social.

No mesmo sentido, “
A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Ademais, a alegação de que a prisão se deu como decorrência imediata da investigação não se sustenta, pois a conversão da prisão temporária em preventiva ocorreu após a análise dos elementos colhidos e diante da representação fundamentada do Ministério Público, que apontou a necessidade da medida para a continuidade da persecução penal e para a garantia da ordem pública.

Por sua vez, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e filho menor, conquanto relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, como no caso em apreço.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho, nesse momento, o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.